Tribunal: TJSP
Processo: 1006694-96.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – DANOS MORAIS – DESAVENÇAS ENTRE MORADORAS EM RAZÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00 – INCONFORMISMO DAS PARTES – REJEIÇÃO – OFENSA DE CUNHO HOMOFÓBICO E IMPUTAÇÃO DE DESVIO DE RECURSOS SEM COMPROVAÇÃO – ÁUDIOS DE WHATSAPP NÃO IMPUGNADOS E DEPOIMENTO DE

Ementa:
APELAÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – DANOS MORAIS – DESAVENÇAS ENTRE MORADORAS EM RAZÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00 – INCONFORMISMO DAS PARTES – REJEIÇÃO – OFENSA DE CUNHO HOMOFÓBICO E IMPUTAÇÃO DE DESVIO DE RECURSOS SEM COMPROVAÇÃO – ÁUDIOS DE WHATSAPP NÃO IMPUGNADOS E DEPOIMENTO DE TESTEMINHA QUE PROVAM AS ALEGAÇÕES – CARÁTER PUNITIVO E REPARADOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.